Tribunal: TJSP
Processo: 2255464-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito/débito – medidas deveras excessivas/inadequadas ao fim almejado, ou seja, satisfação de débito – manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada -

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – insurgência contra decisão que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito/débito – medidas deveras excessivas/inadequadas ao fim almejado, ou seja, satisfação de débito – manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255464-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante OESTE
PAULISTA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO EIRELI, são agravados SERGIO
MIGUEL FERNANDES, CELSO MIGUEL FERNANDES e JOÃO MIGUEL
FERNANDES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CRISTINA
ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255464-30.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 9034 FH 2/6
Voto n. 9034 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2255464-30.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de São Pedro
Agravante: Oeste Paulista Administração de Patrimônio Eireli
Agravados: Sérgio Miguel Fernandes, Celso Miguel Fernandes e João
Miguel Fernandes.
Juíza de Direito: Carolina Castro Andrade
Agravo de instrumento cumprimento de sentença insurgência
contra decisão que trouxe indeferidos pedidos de suspensão de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de
crédito/débito medidas deveras excessivas/inadequadas ao fim
almejado, ou seja, satisfação de débito manejo coercitivo que
resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão
preservada - recurso improvido.
Vistos. Insurreição apresentada por Oeste Paulista Administração de Patrimônio Eireli em recurso de agravo de
instrumento tirado de autos de cumprimento de sentença que move em
face de Sérgio Miguel Fernandes, Celso Miguel Fernandes e João Miguel
Fernandes; insurge-se contra decisão que trouxe indeferidos pedidos
de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio de
cartões
de
crédito/débito
dos
executados;
defende
a
imprescindibilidade das medidas ao alcance da satisfação do débito,
agregando infrutíferas todas as diligências realizadas para tanto desde
2012; diz de jurisprudências deste e. Tribunal a autorizá-las.
Inconformismo tempestivo, preparado (fls. 48/49) e
processado no efeito devolutivo, registrada a ausência de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255464-30.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 9034 FH 3/6
O recurso se volta contra a r. decisão em folhas
666/670 dos principais, “verbis”: “(...) trata-se de pedido de suspensão

da CNH e cartão de crédito/débito
do devedor em razão da não
localização
de bens penhoráveis.
O artigo 139, IV, do CPC prevê a
determinação
de medidas indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou sub-
rogatórias
necessárias
para assegurar
o cumprimento
da ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação

pecuniárias.
Contudo, tais medidas devem ser ponderadas
e analisadas

de acordo com o caso, com base nos princípios
da proporcionalidade
e
da razoabilidade.
Há de se verificar se as providências
trarão resultado

prático ao processo
para a satisfação
da pretensão
do credor, ou se
apenas irão impor punição á parte. Não há indícios de ocorrência
de
ocultação
de bens e ausência de bens não autoriza a adoção de tais
medidas.
(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão
da CNH e
do cartão de crédito/débito
dos executados.
Ao exequente
para que, em
prosseguimento,
requeira o que for do seu interesse ”
A irresignação, “data venia”, não comporta abrigo;
conquanto traga o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, a
possinbilidade de o magistrado
“determinar

todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou sub-rogatórias
necessárias

para assegurar
o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação
pecuniária”
, de se ver que aludidas
providências devem alcançar o patrimônio do devedor, isto é, guardar
sintonia com a finalidade do processo executivo.
Observe-se que as medidas requeridas - suspensão
da CNH e bloqueio de cartões de crédito/débito dos executados - não
marcam relação direta com a busca patrimonial pretendida; desbordam,
com
efeito,

da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
podendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255464-30.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 9034 FH 4/6
eventualmente, desencadear constrangimentos, bem assim violação ao
direito de locomoção constitucionalmente assegurado (art. 5°, inciso
XV, da Constituição Federal); sublinhe-se, demais, que a exequente
não demonstrou a eficácia da pretendida coerção à satisfação do
débito, cabendo consignar, acerca do tema, doutrina de Fredie Didier
Jr, Leonardo Carneiro da Cunha, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula
Sarno Braga: “(...) entendemos
que não são possíveis,
em princípio,

medidas executivas
consistentes
na retenção de Carteira Nacional de
Habilitação
(CNH) ou de passaporte,
ou ainda o cancelamento
dos
cartões de crédito do executado,
como forma de pressioná-lo
ao
pagamento
integral de dívida pecuniária.
Essas não são medidas
adequadas
ao atingimento
do fim almejado
(o pagamento
de quantia)
não há, propriamente,
uma relação meio/fim entre tais medidas e o
objetivo buscado,
uma vez que a retenção de documentos
pessoais ou a
restrição de crédito do executado
não geram, por consequência
direta,
o pagamento
da quantia devida ao exequente.
Tais medidas soam mais
como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo
ao
cumprimento
da ordem judicial e as cláusulas
gerais executivas
não
autorizam
a utilização
de meios sancionatórios
pelo magistrado,
mas
apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios
.” (Curso de
Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, p.115).
Confira-se, ainda, nessa linha de compreensão,
postura do e. Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Autos de agravo
de instrumento na origem. Decisão monocrática que negou
provimento ao reclamo. Insurgência recursal da parte agravante.
1. No tocante à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255464-30.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 9034 FH 5/6
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem
extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao
devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como
penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o
Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada,
consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), cartões de crédito/débito e passaporte, extrapola os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não
representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A
conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ” (AgInt
no AREsp no 1.495.012-SP, registro no 2019/0121715-0, 4a Turma,
Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019).
E também precedente desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que deferiu o bloqueio e suspensão da
carteira nacional de habilitação, do passaporte e do cartão de
crédito Inadmissibilidade Medidas que não atingem o patrimônio
do devedor, sem prejuízo da ausência de elementos probatórios
que comprovem a dilapidação patrimonial Recurso provido.”
(Agravo
de
instrumento
n. 2276617-22.2019.8.26.0000; 11a
Câmara de Direito Privado; Rel. MARCO FÁBIO MORSELLO; j.
13/03/2020.)
Tem-se, enfim, que as medidas pleiteadas não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255464-30.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 9034 FH 6/6
revelam razoáveis, tampouco adequadas - suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)e bloqueio de cartões de crédito/débito
dos executados.
É tudo.
Nega-se, pois, nestes termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
RELATOR